Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Acórdão que deu provimento a recurso a fim de afastar a aplicação de acordo extrajudicial aos advogados anteriormente destituídos da causa.
3. Embargos providos a fim de reconhecer que o percentual de 5% devido a título de honorários advocatícios deve incidir não sobre o montante total do acordo, mas sobre o valor remanescente após deduzida a quantia devida aos advogados sucessores.
4. Embargos de declaração acolhidos.